Tribunal: TJDFT
Processo: 0723630-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723630-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GUTERNARA SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: MOISES TEIXEIRA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA, LILYAN CAIXETA XAVIER, ADORALICE CAIXETA DOS SANTOS, JAIR AMARAL DA SILVA, HUGO LEONARDO MOUTINHO DORNEL, EDSONINA FILHO CORREIA AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: KATIA CORREIA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno cível (ID 27768098) proposto por Guternara Santos Rodrigues em face de decisão dessa Relatoria (ID 27624835) em Tutela Cautelar Antecedente que indeferiu pedido de antecipação de tutela para a manutenção de efeito suspensivo no processo no 0001965-80.2010.8.07.0005 em razão da apelação interposta nos Embargos de Terceiro. Processado o agravo interno, os autos foram incluídos na 39a pauta virtual (período de 24/11 a 01/12/21) para julgamento. Pela petição de ID 30582886, a agravante requereu retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão por videoconferência com o fim de realizar sustentação oral. A i. Secretaria da 5a Turma, de ordem dessa Presidência, informou, por meio de certidão de ID 30605471, que, por não se enquadrar nas hipóteses permissivas legais para sustentação oral, o processo permanecerá na 39a sessão ordinária virtual. A agravante interpõe pedido de reconsideração (ID 30605991) para inclusão em pauta por videoconferência com o fim de realizar sustentação oral ao argumento de que o presente processo se insere na exceção prevista no artigo 110, inciso I, alínea ‘a’ do RITJDFT, por se tratar de decisão que indeferiu tutela provisória de urgência. Este o conteúdo do artigo 110 do RITJDF: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência.” [grifei] De igual modo, o Código de Processo Civil excepciona hipótese de sustentação oral em agravo interno nos processos de competência originária contra decisão do relator que extinga ação rescisória, mandado de segurança e reclamação – artigo 937, inciso VI, § 3o. E o presente agravo interno não pode ser tido como feito em relação ao qual deva ser reconhecida algum dos permissivos legais (retro) para deferimento de sustentação oral. Indefiro o pedido de reconsideração. Mantenha-se em pauta virtual. Publique-se. Brasília, 14 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora